Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-93.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013083-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRETENSAO DE MODIFICAR BASE DE CÁLCULO DE MULTA APLICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O artigo 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. É o chamado efeito interruptivo do recurso de embargos de declaração, ou seja, no momento em que os embargos de declaração são interpostos, os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão são interrompidos e voltam a correr após a publicação da nova decisão que será prolatada. Assim, é a partir daí que se conta o prazo para a interposição do recurso.

2 – A discussão sobre base de cálculo de multa fixada em sentença transitada em julgado afronta a coisa julgada material e se mostra inviável a reforma em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Jaime Luiz Muraro
e
Luiz Mariano Bridi
, visando reformar a decisão proferida nos embargos de declaração, na qual a magistrada indeferiu o pedido de redução de base de cálculo para a aplicação da multa civil, que foi imposta em decisão já transitada em julgado.

Pugnam os agravantes pela reforma da decisão
a quo
, de forma que seja estabelecido como base de cálculo para aplicação da multa o valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), o qual entendem representar o valor total do contrato anulado.

Alegam, ainda, que não é correto fazer incider sobre o débito (multa civil) juros de mora a partir da prolação da sentença, uma vez que não havendo transito em julgado da decisão, inexiste inadimplemento da obrigação e, portanto inexistiria mora dos agravantes.

Pediram, por isto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, o que foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1507434).

Em contrarrazões (Id 1829218), o Ministério Público arguiu preliminar de intempestividade do agravo, pedindo, portanto, seu não conhecimento e, no mérito, o desprovimento.

Os agravantes apresentaram petição de impugnação à preliminar suscitada (Id n. 3171005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo. (Id n. 1935307).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu preliminar de intempestividade do agravo, pedindo que não seja conhecido, sob o argumento de que os agravantes, embora recorram de uma decisão, apresentaram a certidão de intimação de uma outra (posterior), para “ludibriar” o órgão julgador a respeito da tempestividade recursal.

Não é, entretanto, o que se verifica dos autos.

Constata-se que o agravado alega que o recurso de agravo de instrumento estaria intempestivo uma vez que a “decisão agravada” foi pulicada no DJE em 18.08.2017 e o Agravo de Instrumento distribuído em 30.11.2017. Todavia, o agravado não considerou o fato de que esta “decisão agravada” foi objeto de embargos declaratórios – interposto no dia 24.08.2017.

Por sua vez, o artigo 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que “
Os embargos de declaração
não posssuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”. É o chamado efeito interruptivo do recurso de embargos de declaração, ou seja, no momento em que os embargos de declaração são interpostos, os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão são interrompidos e voltam a correr após a publicação da nova decisão que será prolatada.

Exemplo prático foi do que aconteceu no caso, porquanto, publicada a decisão interlocutória, automaticamente começam a correr dois prazos: o dos embargos declaratórios, cinco dias, e o do agravo de instrumento, quinze dias. Então, se a parte entender que houve erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão, interpõe, antes do agravo, o recurso de embargos de declaração, o qual tornará interrompido o prazo para interposição do agravo. Os embargos serão decididos e somente aí reiniciará, o prazo para interposição do agravo, como no caso.

Desta forma, o inicio do prazo para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento teve como termo a data de publicação da decisão que julgou o Recurso de Embargos de Declaração, ocorrido em 23.11.2017. Portanto, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto no dia 30.11.2017 é tempestivo, distribuído dentro do prazo legal de 15 (quinze), conforme prevê o Código de Processo Civil.

Isso posto,
rejeito a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tratou-se de uma ação de improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado, após o devido recurso em que houve a condenação dos réus, incluindo pena de multa. Então, na fase de cumprimento da sentença, os agravantes opuseram a impugnação à execução, que foi acolhida em parte e mantida após a interposição dos embargos declaratórios.

Vem, então, o agravo de instrumento visando reformar a decisão na parte que indeferiu o pedido de redução de base de cálculo para a aplicação da multa civil imposta. Alegaram também que não é correto calcular sobre o débito (multa civil) juros de mora a partir da prolação da sentença, uma vez que não havendo trânsito em julgado da decisão, inexiste inadimplemento da obrigação e, portanto, inexistiria mora dos agravantes.

Assim, inobstante tratar-se de matéria que mérito de institutos relativos ao cumprimento da sentença, fato é que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

No caso, em verdade, ainda em Primeira Instancia, tentaram os agravantes rediscutir matéria com decisão já transitada em julgado. Novamente, contrariando o ordenamento jurídico vigente, os agravantes buscam, em sede de agravo de instrumento interposto na fase cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo do débito, devidamente fixada por acórdão já transitado em julgado. O mesmo acontece com o percentual de juros de mora, o qual foi fixado pela sentença, também transitada em julgado, vez que não à época de sua prolação, não foi objeto do recurso de apelação.

Dessa forma,
ab initio
, conforme sustentado pelo Ministério Público, a discussão sequer merece apreciação, sob pena de ofensa à coais julgada. Inclusive, é o que se infere do entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO.
OBEDIÊNCIA AOS JUROS E CORREÇÃO FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA
. CORRETA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...)
Tendo a sentença decidido a questão referente aos juros e correção, resta a mesma acobertada pelo manto da coisa julgada
,
não sendo possível revolvimento da questão, sob pena de violação da segurança jurídica.
(...) 5. Recursos aos quais se nega seguimento.”
(TJRJ. Processo APL 0459829-19.2012.8.19.0001. Orgão Julgador QUARTA CAMARA CIVEL. Publicação17/12/2015. Julgamento11 de Dezembro de 2015. Relator DES. ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DE JUROS FIXADOS NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em tendo sido fixados de forma definitiva na sentença os índices para a atualização monetária e o percentual de juros moratórios sobre os valores referentes à condenação, bem como os seus termos iniciais de incidência, com o respectivo trânsito em julgado,
qualquer alteração dos consectários legais na execução, não expressamente fixados no título judicial, configura ofensa à coisa julgada.
(inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, da CF/1988). Precedentes do STF e do STJ. (...) 3. Apelação desprovida.”
(TJAC. Processo APL 0703614-77.2014.8.01.0001. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Publicação09/08/2017. Julgamento8 de Agosto de 2017. Relator Desa. Cezarinete Angelim) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
. BASE DE CÁLCULO.

Comando judicial, já transitado em julgado, previu que a base de cálculo
da fruição do imóvel corresponde ao valor venal, sem exclusão das acessões.
Inviabilidade de inovação em sede de cumprimento, alterando os parâmetros fixados na fase de conhecimento
. Recurso provido.”
(TJSP. Processo 2229978-14.2017.8.26.0000. Orgão Julgador 1a Câmara de Direito Privado. Publicação12/03/2018. Julgamento 12 de Março de 2018. Relator Francisco Loureiro) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
AGRAVO PROVIDO.

1. Fixados os honorários de sucumbência sobre o valor da causa e transitada em julgado a sentença,
não é lícito ao Juiz, em sede de cumprimento de sentença e sob pena de ofensa à coisa julgada, alterar a base de cálculo
desse consectário da sucumbência.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJDF. Processo 0706452-23.2017.8.07.0000. Orgão Julgador 4a Turma Cível. Publicado no DJE : 01/08/2017. Julgamento27 de Julho de 2017. Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA) (destaquei)

Não obstante, e em harmonia com o que foi assentado acima, sobre o limite da devolutividade recursal, e considerando a necessária análise do acerto ou não da decisão agravada, para efeito do critério se merece ou não ser reformada, tem-se que o agravante não demonstra em suas razões o perigo da demora da prestação jurisdicional, para conferir o êxito recursal. Aliás, não há sequer fumaça de aparente ilegalidade. Ao contrário, o que se percebe é que a decisão foi pautada no que decidiu a sentença já transitada em julgado.

Outrossim, desconstituir o percentual da multa civil, aparentemente, afronta a coisa julgada.

Isso posto, sem razões de fato, tampouco de direito para reformar a decisão recorrida,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020